Tribunal: TJDFT
Processo: 0000668-54.2018.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. GRAU DE REPROVABILIDADE. FURTO PRIVILEGIADO RECONHECIDO. VALOR DA COISA NÃO DEMONSTRADO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. DOSIMETRIA. REGIME ABERTO.
1. O Supremo Tribunal Federal (HC 109.363/MG) elenca quatro vetores objetivos autorizadores da aplicação do princípio da insignificância, quais sejam: mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada.
2. A qualificadora da destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa aumenta o desvalor da conduta perpetrada pelo réu e a reveste de considerável grau de reprovabilidade, assim, afasta-se a aplicação do princípio da insignificância, principalmente porque, no caso concreto, a vítima é pessoa muito modesta, e que experimentou prejuízos que, para ela, não são inexpressivos.
3. De acordo com a Súmula 511 do STJ: “É possível o reconhecimento do privilégio previsto no § 2o do art. 155 do CP nos casos de crime de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva.”
4. Em razão da aplicação do princípio in dubio pro reo, não se pode pressupor que os bens furtados fossem de grande monta, sendo o caso de se enquadrar a conduta do réu como sendo furto privilegiado, pois, não havendo avaliação segura dos bens, há de se considerar como de pequeno valor a coisa furtada.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.